Tribunal: TJSP
Processo: 1004080-91.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária - Incapacidade laborativa comprovada pela perícia judicial - Ausência, no entanto, de elementos que comprovem a existência do nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia incapacitante - Circunstância que não autoriza a concessão de benefício acidentário - Ação julgada improcedente - Sentença mantida - Recurso desprovido.